Tribunal: TJDFT
Processo: 0704768-28.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO FAMILIAR. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9o, do Código Penal). A defesa alega insuficiência de provas e pede a absolvição com base no princípio in dubio pro reo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se há prova suficiente para a condenação do réu pelo crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica, considerando a palavra da vítima e demais elementos probatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, como depoimentos testemunhais, laudo de exame de corpo de delito e confissão parcial do réu.
4. O conjunto probatório demonstra, de forma suficiente e coerente, a autoria e a materialidade do crime, afastando a tese defensiva de ausência de provas.
5 O réu é reincidente e possui antecedentes criminais negativos, justificando a fixação da pena acima do mínimo legal e a imposição do regime semiaberto.
6. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, observando-se os critérios legais, não havendo razão para modificação da sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, § 9o.

Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1835729, 07185483920238070007, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 21/3/2024, DJ 4/4/2024.
Acórdão 1827379, 07023951120218070003, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 7/3/2024, DJ 18/3/2024.